Tribunal: STF
Processo: Rcl 64300
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.072.485-RG/PR (TEMA RG Nº 985). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.   
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (SinproRS), contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior de Justiça, no REsp nº 1.912.196-RS (2020/0334786-8, processo originário nº 50214418-67.2018.4.04.7100/TRF4), por meio da qual teria sido inobservado o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR (Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral).
 
2.	A parte reclamante narra que, na origem, ajuizou ação coletiva para obter a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária a cargo dos trabalhadores sobre determinadas parcelas, dentre as quais, o terço constitucional de férias, pleiteando, ainda, a respectiva repetição dos indébitos até o limite da prescrição legal.
 
3.	Noticia que, após o trâmite regular do processo, houve remessa ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, no qual concedido parcial provimento para considerar devida a incidência da contribuição previdenciária a cargo dos substituídos processuais sobre o terço constitucional de férias, com fundamento na tese até então firmada por este Supremo no Tema RG nº 985.
 
4.	Informa acerca da interposição de agravo interno, por meio do qual demonstrada a ausência de efetiva identidade entre o caso dos autos e o precedente do Tema paradigma. Relata que o agravo interno teve seu provimento negado. Diz que os primeiros embargos de declaração opostos foram rejeitados e os segundos tiveram o provimento negado.
 
5.	Assevera que, por inúmeras vezes, tentou demonstrar a ausência de efetiva identidade entre o caso dos autos de origem e o Tema RG nº 985, requerendo, inclusive, a suspensão do feito. Observa que, à época das últimas quatro petições já havia determinação expressa desta Suprema Corte acerca do sobrestamento nacional dos feitos que versam sobre o terço constitucional de férias, ocorrido em 26/06/2023, nos autos do RE nº 1.072.485-RG/PR.
 
6.	Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, aplicou ao caso dos autos precedente do STF (Tema RG nº 985) que, embora se assemelhe em alguma medida ao caso dos autos, possui uma distinção fundamental: trata de contribuição previdenciária a cargo da empresa, ao passo que o processo do Sindicato reclamante versa sobre contribuição previdenciária a cargo do trabalhador, além de, mesmo após provocado para tal fim, em sede de julgamento de embargos declaratórios, datados de 11/09/2023 e 28/11/2023, deixou de aplicar a suspensão determinada por este Supremo Tribunal Federal.
 
7.	Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento de mérito da presente reclamação. Busca, no mérito, a cassação do ato reclamado, determinando-se o sobrestamento do processo de origem, até o julgamento definitivo do RE nº 1.072.485-RG/PR.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
11.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

12.	No presente caso, o reclamante alega inobservância ao Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR (Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral).

13.	Em 26/06/2023, nos autos do processo apontado como paradigma, determinei a suspensão, “em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC”. Tem-se naquela decisão:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA JURÍDICA. FATO SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA DO SUCESSOR DO MINISTRO RELATOR ORIGINÁRIO: ADPF Nº 342/DF E ACO Nº 2.463/DF, DE MINHA RELATORIA. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS REFERENTES AO TEMA RG Nº 985: DEFERIMENTO. 
1. Trata-se, nesta decisão interlocutória, de análise das Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023 aportadas aos autos pela Associação Brasileira da Advocacia Tributária (ABAT), na condição de amicus curiae, nas quais se requer a suspensão nacional dos processos que tratem da mesma matéria versada no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão do paradigma produzido pelo Tribunal Pleno, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
(…) 28. Enfim, quanto ao pleito de suspensão nacional dos processos, entendo que esse expediente se faz imperioso, à luz das manifestações individuais de Ministros deste Supremo Tribunal Federal exatamente nesse sentido. Logo, a medida privativa do Relator justifica-se na presente hipótese com o fito de evitar resultados absolutamente anti-isonômicos entre contribuintes em situações equivalentes, por força e obra de prestação jurisdicional desta Corte. A providência acautelatória faz-se, ainda, mais urgente em face da ausência de previsão referente ao julgamento definitivo dos embargos declaratórios e o cenário encontrado no Plenário Virtual, em que se notava, até o pedido de destaque, uma divisão entre 5 Ministros de um lado e, de outro, 4 Ministros no tópico da modulação de efeitos.
29. Em favor da suspensão dos processos correlatos a este Tema nº 985 do repertório da Repercussão Geral, confiram-se os seguintes casos: Pet nº 11.158/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Pet nº 11.045/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2023, p. 10/03/2023; ARE nº 1.373.319/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2023, p. 21/03/2023; AC nº 4.463/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/06/2022, p. 28/07/2022; e Pet nº 10.522-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 09/02/2023, os dois últimos assim ementados: (…)
30. Sendo assim, por prudência judicial e ex officio, julgo oportuno determinar a suspensão de tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial.
31. Ante o exposto, defiro os pedidos principais contidos nas Petições STF nº 31.548/2022, nº 73.166/2022 e nº 54.423/2023, com a finalidade de decretar a suspensão, em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.”
(RE nº 1.072.485-RG/PR, de minha relatoria, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023; grifos nossos).
 
14.	Conforme noticia a inicial, o processo na origem veicula controvérsia sobre a legitimidade de incidência da contribuição previdenciária, a cargo dos trabalhadores, sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, portanto, matéria diversa daquela cuidada no Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR (Tema RG nº 985). 

15.	Nada obstante, a ordem de suspensão abrange “a tramitação de todos os processos potencialmente atingidos pela possível modulação de efeitos a ser operada nos embargos de declaração pendentes de julgamento no Plenário presencial”.

16.	Conforme consulta realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquele Superior, em 19/04/2022, deu provimento ao recurso especial interposto para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional, nos seguintes termos:

“(...). É o relatório. 
Decido. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 985 da repercussão geral firmou a tese no sentido de que "é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias" (RE 1.072.485). 
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência afirmando ser possível a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 
Nesse sentido:
(...).
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. (...)”.

17.	A 2ª Turma do STJ, em Sessão Virtual realizada de 20/06/2023 a 26/06/2023, negou provimento ao agravo interno, para manter o decidido no REsp. Opostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados.

18.	A mencionada consulta no sítio eletrônico do STJ revela, ainda, que o Sindicato ora reclamante apresentou novos embargos de declaração, imponto transcrever os seguintes trechos do voto condutor do acórdão que rejeito o recurso (grifos acrescidos):
 
“(...). Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à aplicação do Tema n. 985/STF, foram tratados no acórdão recorrido, o que afasta a alegação de omissão, nos termos assim expostos:
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos EDcl no REsp n. 1.886.970/RS, firmou jurisprudência no sentido de que reconhecer a incidência da contribuição previdenciária, a cargo do empregado, sobre o terço constitucional de férias (...) 
O voto condutor do referido acórdão foi assim fundamentado: 
Não obstante o Tema 479/STJ e o Tema 985 STF estarem relacionados à contribuição previdenciária patronal, tal como apontado pelas partes, a conclusão do Supremo Tribunal Federal quanto à natureza da verba é essencial para definir a sua submissão à contribuição previdenciária a cargo do empregado. (...) 
Ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias, é devida a contribuição. 
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração”.

19.	Muito embora exista distinção no objeto, o excerto destacado do acórdão recorrido frisa que “a conclusão do Supremo Tribunal Federal quanto à natureza da verba é essencial para definir a sua submissão à contribuição previdenciária a cargo do empregado”. Logo, sem adentrar no mérito a respeito da assertiva em destaque, impende reconhecer que o feito de origem pode ser potencialmente atingido pelo entendimento a ser proferido por este Supremo Tribunal Federal. 

20.	Nesse contexto, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Sindicato, o Tribunal reclamado desconsiderou o comando de suspensão nacional dos processos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema RG nº 985, o que inclui aqueles que possam ser potencialmente atingidos pelo julgamento a ser operado nos embargos de declaração, pendentes de julgamento. 

21.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo de origem, até o julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 1.072.485-RG/PR (Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator